Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-05.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de extinção (falta de interesse) – RECURSO DO AUTOR – Ônus sucumbenciais que devem ser atribuídos ao autor, que detinha conhecimento prévio da inclusão de seu crédito no plano de recuperação judicial do requerido em data anterior à propositura da presente demanda – Princípio da causalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.